Tribunal: TJMT
Processo: 1035163-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035163-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), K. H. D. L. F. - CPF: 122.481.511-44 (EMBARGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ANDREIA ROSA DE LIMA DOS REIS - CPF: 057.463.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de suplemento alimentar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar expressamente a aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.928/2019 ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado está fundamentado no princípio da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793.

5. A ausência de menção expressa à Lei Estadual n. 10.928/2019 não caracteriza omissão relevante, uma vez que a fundamentação adotada se centrou na solidariedade e na garantia do direito constitucional à assistência à saúde, independentemente de legislação infraconstitucional específica.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do suplemento alimentar “
Neocate LCP
”.

O embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei Estadual n. 10.928/2019, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos para colmatar a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 285116380, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do suplemento alimentar “
Neocate LCP
”.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

O v. acórdão embargado, ao examinar a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar, fundamentou a obrigação imposta ao embargante no princípio da solidariedade entre os entes federativos, em consonância com o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema n. 793) e com o disposto no art. 196 da Constituição Federal, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

[...]

Dessa forma, o dever de garantir o direito à saúde configura uma responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica na necessidade de inclusão ou exclusão de qualquer um deles. Cada ente possui responsabilidade integral pelo fornecimento desses serviços, cabendo ao cidadão a escolha de acionar qualquer um dos entes públicos para obter a assistência à saúde de que necessita, conforme as normas constitucionais mencionadas
.” (Id. 276020861 – Págs. 5/6).

No que concerne à circunstância de o v. acórdão embargado não haver mencionado explicitamente a incidência da Lei Estadual n. 10.928/2019, tal fato não o torna omisso, porquanto a fundamentação nele adotada se centra na solidariedade e na garantia do direito à assistência à saúde.

Com efeito, o v. acórdão embargado equacionou a controvérsia atinente à responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar com alicerce na solidariedade entre os entes federativos, conforme a orientação do c. Supremo Tribunal Federal (Tema n. 793) e o comando do art. 196 da Constituição Federal.

A definição de qual ente público deve, em última instância administrativa ou por via de regresso, arcar com o ônus financeiro da prestação é questão que não elide a responsabilidade solidária perante o jurisdicionado, mormente em face da urgência na tutela do direito à saúde.

Assim, a ausência de menção textual à lei estadual não traduz omissão sobre ponto fundamental para o julgamento da causa, na forma como foi posta.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025